Tribunal: TJES
Processo: 0002843-75.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002843-75.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002843-75.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por r MARCOS VINICIUS RIBEIRO, em face da sentença de fls. 77/80, da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática das infrações penais previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e no artigo 147 do Código Penal, ambos na forma da Lei 11.340/06, às penas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, por volta das 12h do dia 5 de junho de 2020, o apelante, no interior de residência localizada na Rua Q, nº 61, Bairro Adalberto Simão Nader, Guarapari, teria agredido com tapas e socos,sua companheira, além de ter proferido contra ela ameaças.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de fls. 90/93, formula pleito absolutório por falta de provas.

Contrarrazões às fls. 94/97, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. nº 3950919, da lavra do E. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, pela manutenção da r. sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, que se restringe a debater as provas de autoria dos injustos penais pelos quais foi o apelante condenado.

O recorrente não nega ter se desentendido com a vítima, alegando, contudo, não ter agredido ou ameaçado a mesma. Sustenta ter ido almoçar em casa, ocasião em que começaram uma discussão, tendo a ofendida arremessado um prato contra ele e, por isso, teria segurado esta para que ela não arremessasse outro prato contra si. Afirma, assim, que não desferiu socos, nem proferiu ameaças contra ela.

A vítima, por outro lado, no mesmo ato processual, confirma os fatos alinhados na denúncia, dizendo que o ora recorrente chegou para almoçar na companhia de um amigo, tendo ele feito algumas piadinhas que não a agradaram, rendendo ensejo a uma discussão, ocasião em que o réu se exaltou. Alinha que, nesse momento, teria tentado se levantar, quando o apelante a atirou no sofá. Alegou ter pego um prato para se defender, e o acusado deu socos no rosto da depoente, chegando a perder um dente. Informou ter ido à delegacia e feito fotos das lesões, mas não foi encaminhada a exame para a produção do laudo de lesões corporais. Completou afirmando que o apelante não a ameaçou diretamente, mas disse que “
isso não vai ficar assim porque a depoente não estava lidando com moleque
”. Esclareceu, por fim, que se apossou de um caco do prato quebrado, momento em que o réu pegou uma faca para intimidar a depoente e disse “
vamos ver quem fura mais
”.

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL LEI MARIA DA PENHA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA ABSOLVIÇÃO EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEPOIMENTO DA VÍTIMA DOSIMETRIA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos.

2. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Omissis
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação 019170000624, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, 15/08/2022)

A despeito de a testemunha policial não ter se recordado dos fatos, parece-me razoável conferir maior credibilidade à palavra da vítima, considerando que se mostrou coerente e harmônico com as declarações prestadas anteriormente.

Ademais, consta dos autos informação no sentido de que o réu respondeu outro processo por prática de violência doméstica em face de outra vítima (autos de nº 0011122-55.2017.8.08.0021), no bojo do qual foi deferida medida protetiva de urgência. Em relação a este antecedente, a despeito de não haver referência a condenação, o feito constitui um inegável reforço à fidedignidade das informações prestadas pela ofendida.

Conclui-se, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restaram suficientemente provadas as infrações penais. Assim,
p
resentes elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002843-75.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41 E ART. 147, CP, N/F DA LEI 11.340/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
. NEGADO PROVIMENTO
.

1.
Presentes
elementos de convicção bastantes para corroborar, além de dúvida razoável, a imputação inicial, inviável acolher o pleito defensivo de absolvição.

2.
É pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros. Precedentes.

3
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.